Tribunal: TJDFT
Processo: 0750210-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750210-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALFREDO MOURA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Alfredo Moura de Souza contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante deferiu a liminar em ação de despejo ajuizada por Central Elétrica Material de Construção Ltda. - EPP (ID no 57801091). 2. O agravante alega, em síntese, que mantinha relação de trabalho com a agravada e o valor do aluguel era descontado na ocasião em que recebia o salário. 3. Afirma que vinha cumprindo regularmente os pagamentos, mas em 25/8/2017 sofreu um acidente de trabalho que acarretou uma série de prejuízos, pois mesmo afastado das atividades que desenvolvia, não recebeu auxílio previdenciário por culpa da agravada, pois deixou de recolher as devidas contribuições. 4. Desde então passou a enfrentar dificuldades financeiras e não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Narra que ajuizou reclamação trabalhista e possui um crédito reconhecido de R$ 56.367,23 perante a agravada (0001475-40.2017.5.10.0018). 5. Diante dessas circunstâncias, pugna pela concessão de efeito suspensivo para evitar o seu despejo. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Sem preparo e com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 9. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (IX). 10. A falta de pagamento teve início em novembro de 2017 e foi reconhecida pelo agravante. No contrato não foram prestadas as garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei no Lei 8.245/91), conforme ponderado na decisão recorrida. 11. A suspensão das ordens de despejo no país vigorou até 30/10/2020, nos termos da Lei Federal no 14.010/2020, devido às consequências advindas com a pandemia. Logo, não há elementos fático-jurídicos hábeis à suspensão da ordem concedida. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a decisão agravada está em sintonia com a legislação aplicável. Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Diante da documentação apresentada pelo agravante (ID no 21614018 - 21614026), defiro a gratuidade de justiça. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO